Tribunal: STF
Processo: ARE 1486862
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TCE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. CONTRATO DE ADVOCACIA. LEGALIDADE.



    1- Writ impetrado contra a determinação de suspensão dos pagamentos oriundos de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a Impetrante e o Município de Mangaratiba, condicionando a remuneração ao trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao Município.



    2- Ocorrência de contraditório diferido. No bojo do voto foi recomendada a comunicação da impetrante para ciência apresentação de esclarecimentos. Fase preliminar, sendo certo que será realizado o exercício do contraditório e da ampla defesa a todos os envolvidos. 



    3- O E. STF já reconheceu a atribuição de poderes explícitos e implícitos ao Tribunal de Contas para legitimar a incumbência cautelar que permite a adoção de medidas necessárias ao cumprimento de suas funções institucionais.



    4- Tribunal de Contas que detém competência e legitimidade para determinação de medidas cautelares, a fim de prevenir a ocorrência de lesão ao erário.



    5- Contratação do escritório de advocacia impetrante pelo Município de Mangaratiba visando à recuperação de créditos tributários através da retificação compulsória das DECLANS-IPM (Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios).



    6- Em uma análise rarefeita, não se vislumbra prejuízos a Municipalidade, considerando que a partir da tutela antecipada o Município vem obtendo o proveito pretendido, com o incremento nos recursos provenientes da cota-parte do produto da arrecadação do ICMS.



    7- Contrato de êxito, existindo previsão contratual no sentido de que o pagamento se realize tendo como base de cálculo dos honorários o incremento de receita decorrente do trabalho realizado. 



    8- A prudência indica que eventual suspensão dos pagamentos deve ser fundamentada em uma maior dilação probatória, ao fim do processo administrativo na Corte de Contas.” (doc. 6, p. 4)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2° e 37 da mesma Carta. Sustentou-se que:



    “No caso em comento, o TCE-RJ apurou – de forma técnica, garantindo o contraditório e ampla defesa – a existência de risco de dano ao erário ante a possibilidade de reversão de decisão judicial que constitui o objeto do contrato formalizado entre o ente municipal e o Recorrente, isso sem falar na aferição de legalidade da contratação sob a modalidade direta sem realização de procedimento de licitação, matéria essa ainda não examinada em definitivo pela Corte de Contas.” (doc. 12, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 — grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 — grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Vejamos:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei)



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim dirimiu a controvérsia:



    “O ato impugnado adveio de um achado no relatório da auditoria, realizada por inspeção ordinária pelo TCE, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Governamental – PAAG, para o exercício de 2018, aprovado no Processo TCE-RJ nº 300.074-9/18.



    Observe-se que a contratação do escritório de advocacia impetrante pelo Município de Mangaratiba visa à recuperação de créditos tributários através da retificação compulsória das DECLANS-IPM (Declaração Anual para o Índice de Participação dos Municípios).



    Entre outras irregularidades, foi apontado o Achado 02: violação ao princípio constitucional da não vinculação da receita, tendo sido determinada a suspensão dos pagamentos em caráter cautelar, a fim de salvaguardar o erário de possíveis danos decorrentes das irregularidades observadas.



    Ocorre que, em uma análise rarefeita, não se vislumbra prejuízos a Municipalidade, considerando que a partir da tutela antecipada o Município vem obtendo o proveito pretendido, com o incremento nos recursos provenientes da cota-parte do produto da arrecadação do ICMS (reflexo do IPM definitivo).



    E o contrato nº 26/2017 firmado entre o escritório de advocacia impetrante e a Municipalidade, e seus e aditivos, assim dispõe sobre o pagamento:



    [...]



    Como se vê, trata-se de um contrato de êxito, existindo previsão contratual no sentido de que o pagamento se realize tendo como base de cálculo dos honorários o incremento de receita decorrente do trabalho realizado.



    Assim, a suspensão do pagamento ad cautelam, ainda no início da Apuração da Corte de Contas, sem maiores elementos de convicção, pode se revelar açodada.



    Nessa esteira, não se verificando ilegalidade de plano, a prudência indica que eventual suspensão dos pagamentos deve ser fundamentada em uma maior dilação probatória, ao fim do processo administrativo na Corte de Contas.” (doc. 6, pp. 11-13)



    Nesse cenário, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo e de cláusulas contratuais pactuadas pelas partes envolvidas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO JURÍDICO. RESOLUÇÃO ANEEL. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. III - Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.465.094 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário, relativa à restituição dos valores da complementação recebidos a maior em virtude da revisão retroativa do benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social, com fundamento nos elementos de prova dos autos e nas cláusulas do contrato firmado entre as partes. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.410.350 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator